Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Embargos de Declaração n. 1003418-14.2021.8.11.0000
Embargante(s): Zulma Aparecida de Souza Rodrigues
Embargado(as): Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RAI – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS VÁLIDOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Zulma Aparecida de Souza Rodrigues, contra a decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido (id. 78462991, págs. 01/04).
A Embargante sustenta que a decisão embargada está assentada em premissa fática equivocada, já que não alegou que as operações por ela realizadas são objeto de imunidade; ao contrário, afirmou que as operações interestaduais realizadas com gado em pé são tributadas pelo ICMS, com exceção dos casos em que a remessa tiver como destino outro imóvel rural de sua propriedade, sendo a hipótese de não incidência.
Aduz que a premissa deve ser corrigida para considerar que as operações interestaduais não são imunes e tampouco diferidas, mas objeto de não incidência.
Afirma que a duas indagações feitas, para justificar a concessão do efeito suspensivo, não apresentam fundamentos jurídicos que respaldem as singelas respostas dadas.
Salienta que o Julgador tem a possibilidade de exercer o controle de constitucionalidade, na via difusa, e sustar a aplicação da lei incompatível com outros dispositivos presentes no ordenamento jurídico.
O Embargado deixou de apresentar sua manifestação (id. 81785452, pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Zulma Aparecida de Souza Rodrigues, contra a decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
Da análise dos autos eletrônicos, não se verifica a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, já que ficaram consignados, no decisum recorrido, os motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo.
Ademais, a decisão embargada não se assentou em premissa fática equivocada, uma vez que há menção expressa de que não incide o ICMS nas operações de deslocamento de gado entre as propriedades do contribuinte localizadas em Estados diversos da Federação, mas há a obrigatoriedade do recolhimento ao FETHAB e ao FABOV. Veja-se:
(...) Nessa quadra, penso que a imunidade do ICMS, prevista para o deslocamento do gado entre propriedades da Recorrida, localizadas em Estados diversos da Federação, não está sendo violada, porque nestas operações não há a incidência de imposto, sendo obrigado apenas ao recolhimento ao FETHAB e ao FABOV.
Em nenhum momento houve a afirmativa de que as operações interestaduais, realizadas com gado em pé, não são tributadas. Na verdade, ficou claro que somente não há a necessidade de recolhimento do imposto, quando a remessa tiver como destino outro imóvel de propriedade do contribuinte.
Esta hipótese caracteriza uma imunidade, pois não há a incidência do ICMS.
Com relação às indagações, não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que o Administrador Público não deveria permitir a remessa do gado para o Estado de Goiás, sem que houvesse o recolhimento ao FETHAB e ao FABOV, porque tais contribuições estão previstas em lei vigente.
Ademais, é certo que o Julgador não deveria afastar a aplicabilidade de uma lei, sem que a considerasse inconstitucional e, no caso em tela, não houve reconhecimento nesse sentido.
A possibilidade de afastamento da contribuição aos referidos fundos, pelo Magistrado, é perfeitamente possível, mas, na hipótese, não há ilegalidade na exigência imposta.
Desse modo, por inexistir qualquer vício a ser sanado, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos por Zulma Aparecida de Souza Rodrigues, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.